Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER LEGAL DE EXIBIR DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS VOLUMOSOS. TUMULTO PROCESSUAL. CONFIGURADO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Verifica-se que o v. acordão foi claro e expresso ao fundamentar que a parte ré, ora embargante, colacionou aos autos documentos alheios aos pedidos iniciais, aumentando desnecessariamente o volume documental e causando confusão no processo.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.